Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704033-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HOME ASSISTANCE LTDA APELADO: WILLIAM MENDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Nos termos do art. 110, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração não admitem sustentação oral. Ademais, inexiste decurso de prazo para manifestaçõo de qualquer das partes. Diante desse contexto, INDEFIRO o pedido deduzido pela advogada Renata Rayra Lopes de Sousa Biângulo, OAB/DF 56.790, na condição de colega de profissão do advogado que representa o ora embargado, Dr. Jader Machado Valente Lima, OAB/DF 56.760, que se encontra afastado do exercício da profissão em decorrência de problema de saúde. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intimem-se Desembargador José Firmo Reis Soub Relator